Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0701852-90.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo DISTRITO FEDERAL objetivando a conversão do depósito efetuado, com vista à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em renda a favor da Fazenda Pública, em razão do indeferimento da inicial do mandado de segurança impetrado por M A COMÉRCIO CALÇADOS EIRELI – ME. Por meio da decisão de ID. 73853906, a em. Desembargadora Ana Maria Ferreira determinou “a conversão dos depósitos judiciais efetuados pela impetrante (ID Num. 1582489; ID Num. 1582496; ID Num. 14016875) em renda favorável à Fazenda Pública até o limite de R$ 22.137,08 (vinte e dois mil cento e trinta e sete reais e oito centavos), a ser atualizado até os dias atuais”. Em atenção ao comando judicial, o alvará de levantamento de ID. 74376810, foi efetivamente cumprido, destinando-se a quantia prevista para a Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal, conforme comprovante de ID. 74375363. Ato contínuo, a executada foi intimada para indicar os dados bancários para transferência do valor remanescente (ID. 74377521), os quais foram informados em petição de ID. 74682039. Expedido o alvará de levantamento (ID. 74703311), referido ato não foi assinado por conta da aposentadoria da em. Desembargadora Ana Maria Ferreira, conforme certidão de ID. 75941126. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria. É o que há para relatar. Vistos os autos, verifico que não existem outras questões processuais pendentes a não ser a expedição de alvará de levantamento do valor remanescente para a parte executada. Em sendo assim, determino à Secretaria da 1a Câmara Cível nova expedição de alvará de levantamento para a parte executada, a fim de que lhe sejam restituídos os valores residuais existentes. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator